Tribunal: TJDFT
Processo: 0751540-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751540-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA MARIA SILVEIRA PINHEIRO AGRAVADO: AGENOR DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Reintegração de Posse - Perigo de Dano Grave - Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Deferimento IARA MARIA SILVEIRA PINHEIRO interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, a qual, em liminar inaudita altera pars, determinou a reintegração de posse do imóvel sito à QN 7F, conjunto 4, lote 12, casa 2, Riacho Fundo II/DF. Em suas razões de recurso, a Agravante defende que a relação jurídica travada entre as partes está baseada, na verdade, em contrato locatício verbal e não em esbulho possessório. Afirma que alugava a casa 3 e, em razão de problemas de infiltração no imóvel, teve que se mudar para a loja comercial, localizada no mesmo lote. Pontua que, após a unidade habitacional apresentar problemas na porta de entrada, "mudou-se para a casa 2 até que o outro imóvel fosse consertado ou, caso houvesse consentimento, que ela pudesse residir definitivamente no imóvel de no 2". Sustenta ser pessoa com deficiência, não ter outro local de moradia, além de sobreviver apenas com o valor da aposentadoria por invalidez que recebe do INSS. Por fim, pleiteia a suspensão da ordem de reintegração de posse ou, alternativamente, a concessão de 30 dias para a desocupação voluntária do imóvel. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Não há controvérsia quanto ao fato de ser o agravado possuidor do imóvel, conforme escritura particular de ocupação (ID 54082222 - Pág. 20). Entretanto, reputo que o boletim de ocorrência, por si só, desacompanhado de provas cabais do alegado esbulho possessório, não se revela elemento hábil a comprovar os demais requisitos legais para a concessão da liminar pretensa. Sabe-se que a tutela da posse em caso de esbulho depende da comprovação dos requisitos contidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, isto é, a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data de agressão à posse e a perda da posse esbulhada, o que não restou robustamente apurado no caso dos autos. Decerto que a matéria debatida depende de intensa e extensa dilação probatória, a fim de melhor elucidar a controvérsia acerca da real natureza jurídica da relação firmada entre as partes, não podendo ser discutida nas estreitas vias recursais. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Demais, o imóvel cuja reintegração se busca é local de domicílio da agravante há mais de 1 ano e 6 meses e a sua desocupação em um exíguo prazo de 15 dias, considerando-se tratar de pessoa com deficiência (ID 54082217), portadora de moléstias incapacitantes, tanto que recebe aposentadoria por invalidez do INSS (ID 178524664, autos de origem), denota o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas todas estas considerações, ainda mais ao considerar a rápida tramitação desta espécie recursal junto a esta Relatoria, entendo prudente suspender a Decisão recorrida. Ressalvo que o entendimento poderá ser revisto a qualquer momento caso haja designação de Audiência de Justificação pelo Juízo a quo ou no momento do julgamento colegiado, quando a questão será submetida à apreciação dos pares. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para obstar a reintegração de posse do imóvel do sito à QN 7F, conjunto 4, lote 12, casa 2, Riacho Fundo II/DF, até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem, COM URGÊNCIA, para cumprimento desta determinação, com as cautelas de praxe. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator